Tribunal: TJMT
Processo: 0011369-17.2014.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011369-17.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILENE MIRANDA FARIA RONDON - CPF: 117.151.461-15 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – ENQUADRAMENTO REALIZADO CORRETAMENTE PELO ENTE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.361/2001 (ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE) NO CASO CONCRETO EM RAZÃO DA DIFRENÇA DAS CARREIRAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“É juridicamente impossível à equiparação do cargo de merendeira com o de professor. Recursos não providos”
. (N.U 1008741-33.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

2.
“ A Lei Complementar Municipal no 3505/2010, verifica-se que a mesma abrange não só os professores, mas como todos os profissionais da área da educação municipal de Várzea Grande, tais como os Técnicos Administrativos Educacional, Técnico de Suporte Administrativo Educacional, dentre outros. 2. A função de merendeira se encaixa no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, conforme estabelece o art. 5o, IV, c/c art. 14, §3o da referida lei”.
(N.U 0000469-09.2013.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARILENE MIRANDA FARIA RONDON em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. José Luiz Leite Lindote, nos autos “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” no 0011369-17.2014.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido contido na inicial consistente no enquadramento da autora nas classes de promoção, como

determinado nos 6o, I, 8o e 9o da Lei Municipal 2.361/2001, com efeitos retroativos, com o pagamento das diferenças salariais, com observância aos coeficientes específicos da promoção, a que fazia juz, nos termos da Lei 2.361/2001, e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 3.767/2012, em relação ao período de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Como causa de pedir recursal, alega que o pedido versado na inicial, visa a condenação do Município de Várzea Grande, para que promova o enquadramento da servidora na Lei Municipal 2.361/2001 (Estatuto do Magistério Público de Várzea Grande) com o respectivo pagamento decorrente do enquadramento e dos reflexos previstos na Lei 3.505/2010 e 3.797/2012.

Aduz que, contudo, equivocadamente, o juízo
a quo
, julgou a ação com base na Lei 3.797/2012.

Afirma, que, em acolhimento aos princípios constitucionais de valorização dos profissionais de educação, reafirmados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), foi promulgado o Estatuto do Magistério Público do Município de Várzea Grande (Lei 2.361/2001), que determinou as formas de progressão funcional.

Sustenta que, ao contrário do que consta na sentença, o fato da apelante não ter mestrado, não obsta seu direito ao enquadramento vindicado com base na Lei Municipal (Lei 2.361/2001).

Afirma que, para que ocorra o enquadramento nas classes do magistério, são necessários o interstício de três anos de uma classe para outra e avaliação de desempenho, quando realizada.

Alega, que a promoção é processada a cada interstício de 3 03 anos, com a movimentação do servidor em até 9 (nove) classes e será precedida de avaliação de desempenho.

Afirma que, no decorrer do vínculo estatutário, a apelante

completou vários interstícios de 3 anos, o que lhe conferiu o direito a promoção nas classes B, C e D e que, por consequência, tem direito ao pagamento das diferenças dos vencimentos em conformidade com as classes a que foi promovida.

Contrarrazões pelo apelado – id. 8318191 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 10698479 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARILENE MIRANDA FARIA RONDON em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M. José Luiz Leite Lindote, nos autos “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” no 0011369-17.2014.8.11.0002, que julgou improcedente o pedido contido na inicial consistente no enquadramento da autora nas classes de promoção, como

determinado nos 6o, I, 8o e 9o da Lei Municipal 2.361/2001, com efeitos retroativos, com o pagamento das diferenças salariais, com observância aos coeficientes específicos da promoção, a que fazia juz, nos termos da Lei 2.361/2001, e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 3.767/2012, em relação ao período de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que MARILENE MIRANDA FARIA RONDON ajuizou “Ação Ordinária de enquadramento nas classes de promoção c/c cobrança da diferença de vencimentos” em face do MUNICÍPIO

DE VÁRZEA GRANDE, por ser servidora efetiva provida no cargo de merendeira desde maio de 2002, requerendo seu enquadramento nas classes de promoção previstas na Lei Municipal 2.361/2001, com a inclusão dos coeficientes específicos da promoção a que faz jus, nos termos da Lei n. 2.361/2001, e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 3.797/2012, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, o que restou indeferido.

A apelante ocupa o cargo de merendeira do Município de Várzea Grande, desde 30/04/2002, junto à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, enquadrada no nível 3 da classe “B”, a partir de 25/10/2010 conforme consta do documento da “vida funcional” da recorrente com data de 10/04/2015, acostado aos autos no id. 8318150:

(...) ENQUADRAMENTO FUNCIONAL

Conforme Portaria no 139/2011 enquadra-se, mediante Lei Complementarn9. 3.505/2010, no cargo de Merendeira (Tabela Anexo V), Nível 03, Classe B, com efeitos retroativos a 25.10.2010 e efeitos financeiros a partir de 01.02.2011.

ELEVAÇÃO DE NÍVEL

Conforme Portaria n9. 027/2014 - Art. 19. — Determinar a Elevação de Nível para todos os “Trabalhadores Efetivos da Educação Básica do Município de Várzea Grande”, com admissão anterior a 25.10.2010, nos termos do que dispõe § 1o, do artigo 51 da Lei Complementarn9. 3.505/10. Art. 2o -

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao mês de novembro/2013. (Publicado em 21.01.2014 —Jornal Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso).

Conforme Portaria n9. 124/2014 - Art. 19. —Fica alterado o artigo 1o da Portaria no .027/2014 - Art. 1o - Determinar a Elevação de Nível para todos os Trabalhadores Efetivos da Educação Básica do Município de Várzea Grande com admissão anterior a 25.10.2010 nos termos da Lei Complementar no. 3.797/2012.

Cumpre esclarecer que, em que pese a ausência de legislação municipal regulamentado promoção de classe e nível para o cargo ocupado pela recorrente (merendeira), não há como enquadrá-la, na Lei Municipal 2.361/2001, vez que esta dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público
do Município de Várzea Grande.

Ademais, em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça, rejeitou esta possibilidade:

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — MERENDEIRA — MAGISTÉRIO — EQUIPARAÇÃO — LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 2.361, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001 — IMPOSSIBILIDADE. É juridicamente impossível à equiparação do cargo de merendeira com o de professor. Recursos não providos.

(N.U 1008741-33.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

APELAÇÃO — MERENDEIRA — MAGISTÉRIO — EQUIPARAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE No 2.361, DE 11 DE OUTUBRO DE 2001. É juridicamente impossível a equiparação do cargo de merendeira com o de professor. Recurso não provido.

(N.U 0010589-77.2014.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Contudo, posteriormente, a Lei Complementar no 3.505/2010, de uma maneira mais ampla, regulamentou as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica, assim dispondo:

Art. 2o. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por Trabalhadores da Educação Básica o conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de Coordenação, Assessoramento Pedagógico, Direção Escolar, Supervisão Escolar e, ainda, os Técnicos Administrativos Educacionais, Técnicos de Desenvolvimento Educacional e os Técnicos de Suporte Administrativo Educacional, que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema Público Municipal da Educação Básica.

(...)

Art. 77 – Os demais trabalhadores da Educação serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviço atuais, observado o seguinte:

(...)

VI – Os trabalhadores da educação que atualmente se encontram investidos nos cargos de
Merendeira
, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção e Auxiliar de Serviços Gerais
serão enquadrados em conformidade com as disposições transitórias.

Assim, esta lei extinguiu o cargo de merendeira e disciplinou o respectivo enquadramento, como se vê do art. 80 que diz:

Art. 80 – Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de
Merendeira,
Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
devendo os seus ocupantes serem enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível Elementar
, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço atuais.

Assim, os servidores ocupantes de cargos de nível elementar passaram a ser enquadrados com base na tabela do Anexo V, que disciplinou a progressão por classes conforme o grau de escolaridade do servidor, da seguinte forma: Nível Escolaridade (Elementar, Médio, Superior e Especialização), com as respectivas classes. Ficando assim: Classe A, para nível elementar, Classe B para nível médio, Classe C para nível superior e Classe D para Especialização.

Considerando que não há nos autos provas acerca da possível alteração do nível de escolaridade da recorrente, vislumbro que o enquadramento se deu de forma correta, como sendo Classe B.

Com relação aos níveis, o art. 51 da Lei Complementar no 3.505/2010, assim determinou:

“Art. 51 – O Trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação obrigatória, a cada 03 (três) anos.

§ 1o - Decorrido o prazo no caput, e não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á automaticamente.

Considerando que, quando da entrada em vigor da Lei Municipal no 3.505, de 14 /09/2010, a apelante contava com oito (8) anos, cinco (5) meses e vinte e sete (27) dias de efetivo exercício, denota-se que a Administração, corretamente elevou a servidora
ao nível 3,
conforme consta do documento “vida funcional” - no id. 8318150.

Portanto, considerando, que a apelante foi enquadrada no nível e classe correspondentes ao cargo de merendeira, não há que se falar em pagamento de diferenças salariais.

Ademais, diferente não é o entendimento deste Sodalício, que assim já decidiu, em questões análogas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEIS MUNICIPAIS QUE ESTRUTURAM A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – APLICAÇÃO INADEQUADA DA LEI – PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1013, §3o, II, DO CPC) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Lei Complementar Municipal no 3505/2010, verifica-se que a mesma abrange não só os professores, mas como todos os profissionais da área da educação municipal de Várzea Grande, tais como os Técnicos Administrativos Educacional, Técnico de Suporte Administrativo Educacional, dentre outros. 2. A função de merendeira se encaixa no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, conforme estabelece o art. 5o, IV, c/c art. 14, §3o da referida lei. 3. Preliminar rejeitada. 4. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. 6. A Requerente formulou pedido certo e determinado na exordial no sentido de ser declarado o direito de perceber o subsídio na classe B da sua carreira. No entanto, ao sentenciar o feito, o juízo a quo julgou procedente o pedido e determinou a progressão da Requerente para a Classe D, Nível 3. 7. De acordo com as regras processuais, o magistrado está vinculado e adstrito ao pedido formulado na pedido inicial, não podendo decidir além ou diverso daquilo do que foi pedido, em observância ao princípio processuais da congruência, adstrição ou correlação, previsto nos art. 141 c/c art. 492, “caput”, ambos do atual Código de Ritos. Caso o magistrado julgue além daquilo do que foi pedido ou diverso da causa de pedir e pedido, incorrerá em nulidade da sentença por julgamento ultra ou extra petita, haja vista tratar-se de vício insanável. 8. Manter a sentença tal como lançada seria permitir que a Requerente, ora Apelada, pudesse ter uma progressão funcional per saltum, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. 9. Aplicação do disposto no art. 1013, §3o, II, do atual Código de Ritos (teoria da causa madura). 10. A Requerente pretende ser enquadrada na Classe B de sua carreira. No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a Requerente encontra-se, desde 01/02/2011, enquadrada na Classe D, nível III do cargo da sua carreira. 11. Ausência de interesse processual, haja vista que a situação fática da Requerente é mais vantajosa do que pleiteado em juízo. Desta forma, a movimentação da máquina judiciária não trará qualquer resultado útil ou necessário à Requerente, devendo, por isso ser extinto o processo sem resolução do mérito. 12. Recurso de Apelação conhecido e acolhida a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita e, em observância ao disposto art. 1013, §3o, II, do atual Código de Ritos, ação julgada extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

(N.U 0000469-09.2013.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MERENDEIRA – ENQUADRAMENTO REALIZADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS SALARIAIS ADVINDAS DE LEIS COMPLEMENTARES QUE CONCEDERAM AUMENTOS À CATEGORIA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a servidora municipal percebido os aumentos salariais advindos do seu correto enquadramento, conforme documentos colacionados aos autos, razão não lhe assiste quanto à insurgência recursal, observado que o Ente Municipal comprova os aumentos concedidos a cada lei nova em vigor no Município.

(N.U 0010422-94.2013.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020